Tribunal: TJMT
Processo: 1014260-14.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014260-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERONICE ALVES DE SOUZA - CPF: 384.680.181-04 (AGRAVADO), ERONICE ALVES DE SOUZA - CPF: 384.680.181-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ALVES DE SOUZA - CPF: 384.680.771-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 571.862.271-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ELZA ALVES DE SOUZA - CPF: 844.010.951-20 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ELZA ALVES DE SOUZA (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, exclusivamente para determinar a suspensão do trâmite do processo de origem até o julgamento definitivo do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo, no mais, os fundamentos sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil, a competência da Justiça Estadual e o prazo prescricional decenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da natureza jurídica da relação entre as partes; (
ii
) apurar eventual contradição na aplicação do artigo 5º da Lei Complementar nº 8/1970; e (
iii
) definir se há obscuridade acerca da exigência de prova mínima pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, especialmente sobre legitimidade passiva, competência da Justiça Estadual, prazo prescricional e necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1300/STJ.

A tese de que o Banco do Brasil atua apenas como gestor do Fundo PASEP, com fundamento no artigo 5º da Lei Complementar nº 8/1970, foi expressamente afastada com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, que reconhece a legitimidade do Banco para responder por eventuais falhas na administração das contas vinculadas.

A discussão sobre a distribuição do ônus da prova — notadamente quanto à demonstração de má gestão — está diretamente vinculada ao julgamento do Tema 1300/STJ, o que justifica a suspensão do processo de origem, não havendo omissão sobre esse ponto.

O recurso evidencia a intenção do embargante de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado. 2. A legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas relativas ao PASEP permanece reconhecida, à luz do entendimento fixado no Tema 1150 do STJ. 3. A definição sobre a distribuição do ônus da prova nas ações relativas ao PASEP aguarda o julgamento do Tema 1300/STJ, motivo pelo qual é legítima a suspensão do processo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1300 (afetação reconhecida).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1
014260
-
14
.2025.811.0000

BANCO DO BRASIL S
.
A

X
ESPÓLIO DE ELZA ALVES DE SOUZA
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração interposto
pel
o

BANCO DO BRASIL S.A
, contra
o acórdão
que, por unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face d
o

Espólio de ELZA ALVES DE SOUZA
,
para o fim específico de determinar a suspensão do trâmite do processo de origem até julgamento definitivo do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo, no mais, os fundamentos relativos à legitimidade passiva do Banco do Brasil, à competência da Justiça Estadual e à prescrição decenal.

Para tanto, o
embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, notadamente no que tange à análise da natureza jurídica da relação existente entre as partes, à aplicação do artigo 5º da Lei Complementar nº 8/1970, bem como
à
ausência de prova mínima pela parte autora, defendendo, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, não se vislumbra no acórdão qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O julgado analisou detidamente todas as matérias pertinentes e relevantes à lide, especialmente no tocante à legitimidade passiva do Banco do Brasil, à competência da Justiça Estadual, ao prazo prescricional decenal, bem como à necessidade de suspensão do feito em razão da repercussão do Tema 1300/STJ, não havendo que se falar em ausência de enfrentamento das teses jurídicas.

A tese relativa ao artigo 5º da Lei Complementar nº 8/1970, no sentido de que o Banco do Brasil atua apenas como gestor do Fundo PASEP, foi devidamente afastada no voto condutor, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, que expressamente reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para responder por eventuais falhas na administração das contas vinculadas ao programa.

Igualmente, não prospera a alegação de que incumbiria à parte autora apresentar prova mínima da má gestão. O acórdão é claro ao consignar que a controvérsia sobre a distribuição do ônus da prova — notadamente quanto à verificação dos lançamentos a débito nas contas vinculadas ao PASEP — está diretamente afetada ao julgamento do Tema 1300 do STJ, razão pela qual determinou-se a suspensão do feito na origem, até ulterior deliberação da Corte Superior.

Dessa forma, verifica-se que o embargante, a pretexto de apontar vícios no julgado, busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os estreitos limites de cabimento dos
aclaratórios
, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025